Tribunal: STF
Processo: MS 39843
Classe: MS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de mandado de segurança, impetrado contra ato do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), por meio do qual o impetrante requer, ainda em sede de tutela de urgência, “a concessão de medida liminar para determinar ao CNJ que implemente imediatamente as adequações necessárias no Sistema do Domicílio Judicial Eletrônico, ou que suspenda a obrigatoriedade de utilização do referido sistema até que sejam sanadas as falhas apontadas, além de vetar a aplicação de toda e qualquer multa relacionada à ausência de ciência em comunicações eletrônicas, oriundas do Domicílio Judicial Eletrônico”. 



    2. Preliminarmente, a parte impetrante defende a competência desta Corte para conhecer da presente impetração. Avança, então, apresentando panorama sobre o Sistema de Domicílio Judicial Eletrônico, originalmente criado pela Resolução CNJ nº 234/2016 e atualmente regulamentado pela Resolução CNJ nº 455 de 27/04/2022. Refere, na sequência, ser advogado cadastrado por diversas empresas para abertura das comunicações processuais no mencionado sistema eletrônico, em especial citações.



    3. Prossegue mencionando que, “na qualidade de representante de diversas empresas, está enfrentando dificuldades para abrir citações pelo Domicílio Judicial Eletrônico (DJe)”. Ainda, segundo refere, “foram abertos chamados junto ao CNJ para tentativa de regularização. Em resposta ao chamado de número 581036986, foi informado que foi realizado um ajuste demandado pela portaria 224/2024, que barra a abertura de início da contagem de prazo pela parte quando existirem advogados cadastrados nos autos do processo”. Faz, então, relato sobre todas as supostas falhas de funcionamento do Sistema de Domicílio Judicial Eletrônico, apontando que “a impossibilidade de realizar ciência nas citações eletrônicas pelo sistema do Domicílio Judicial Eletrônico representa uma violação clara e direta a esse direito, na medida em que compromete o regular exercício da advocacia e o pleno acesso à justiça”. 



    4. Apresenta as seguintes razões para justificar a presente impetração:



    “A nulidade do ato impugnado se impõe, considerando que a falha no sistema eletrônico impede o cumprimento de deveres processuais essenciais, como a ciência das citações, inclusive sujeitando CENTENAS de empresa a penalidades pela ausência de ciência em tais comunicações processuais:



    (...)



    Tal situação configura-se como uma afronta ao direito líquido e certo, pois interfere diretamente na condução dos processos judiciais e no devido processo legal, além de violar o princípio da eficiência administrativa, uma vez que o sistema deveria funcionar de maneira adequada para todos os seus usuários. 



    O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) tem como função primordial o controle administrativo e disciplinar do Poder Judiciário, não cabendo a ele reexaminar o mérito das decisões judiciais ou exercer qualquer controle sobre as mesmas, sob pena de interferir na independência judicial. A independência judicial é um princípio fundamental do Estado Democrático de Direito, assegurando que os magistrados possam decidir de acordo com sua convicção jurídica, livres de pressões externas. 



    O mandado de segurança, nesse contexto, emerge como o instrumento adequado para corrigir tal ilegalidade, resguardando o direito líquido e certo e reafirmando os limites da competência do CNJ frente às decisões judiciais. 



    O direito líquido e certo do Impetrante está sendo violado pela implementação inadequada do sistema, que impede o acesso às citações e, consequentemente, o cumprimento de prazos processuais e a defesa dos interesses das empresas representadas. 



    A Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso XXXV, assegura que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Ademais, o inciso LIV do mesmo artigo dispõe que ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. 



    A Lei nº 12.016/2009, que disciplina o mandado de segurança, protege direito líquido e certo contra ato de autoridade, quando ilegal ou abusivo. 



    Uma falha de sistema da administração pública não pode submeter os contribuintes a pagamentos indevidos.”



    5. Formula, então, o pedido de tutela de urgência, nos termos referidos, e, como pedido de tutela jurisdicional definitiva, requer “a confirmação da liminar e a concessão da segurança, tornando definitivo o direito do Impetrante ao pleno acesso às citações pelo DJe”.



    6. Com a petição inicial foram juntados documentos.



    7. Vieram-me os autos conclusos para exame.



    8. Considerando ser excepcional a concessão de medidas de urgência sem a oitiva da parte contrária, bem como não se tratar de hipótese de perecimento de direito, determino a notificação da autoridade apontada como coatora para prestar informações, no prazo legal, bem como a cientificação da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 7º, incs. I e II, da Lei nº 12.016, de 2009.



    9. Outrossim, tendo em vista a peculiaridade do caso, colha-se, de imediato, a manifestação da Procuradoria-Geral da República (art. 52, inc. IX, do RISTF).



    10. Prestadas as informações e apresentado o parecer pelo Procurador-Geral da República, ou transcorrido o prazo para tanto, retornem os autos conclusos para exame. 



    Publique-se e intimem-se.



    Brasília, 5 de dezembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator